Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705664-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA SOLEDADE DE OLIVEIRA TIVERON, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento em face da decisão de ID 23960474 que deferiu a complementação da superpreferência constitucional em benefício de MARIA SOLEDADE DE OLIVEIRA TIVERON, conforme ID 24733422. Adiante, veio aos autos comunicação enviada pela 8a Turma Cível pela inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto pelo IPREV/DF, consoante ID 24781499. Diante do exposto, considero prejudicado o pedido de suspensão formulado pelo Ente Devedor. Por conseguinte, determino a adoção dos procedimentos necessários para o adimplemento da complementação à título de preferência constitucional deferida ao(à) credor(a) MARIA SOLEDADE DE OLIVEIRA TIVERON. Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, consoante decisão de id 23960474 contendo os seguintes termos. "Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, retifico o dispositivo da decisão embargada, a fim de que onde consta "no montante máximo de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes à época do pagamento" passe a constar "no montante máximo de 100 (cem) salários mínimos vigentes à época do pagamento", mantendo inalterados os demais termos. Preclusa a presente decisão, dê-se vista ao ente devedor para apresentar planilha de cálculos atualizada, considerando o ora decidido, no prazo de 20 (vinte) dias. " Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac